Tribunal: TJDFT
Processo: 0743181-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743181-04.2024.8.07.0000 RECORRENTE: KOVALENT DO BRASIL LTDA RECORRIDO: NIVALDO PEREIRA ALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE RENDIMENTOS DO CÔNJUGE DA PARTE EXECUTADA. REGIME DE CASAMENTO. COMUNHÃO UNIVERSAL. COMUNICAÇÃO DOS BENS. EXCEÇÃO LEGAL. PROVENTOS DO TRABALHO PESSOAL DE CADA CÔNJUGE. EXCLUSÃO DA COMUNHÃO. ARTIGOS 1.659, VI E 1.668, V, DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O regime de comunhão universal de bens, nos termos do art. 1.667 do CC, implica total comunhão de bens presentes e futuros do casal, incluindo a responsabilidade conjunta por dívidas contraídas por um dos parceiros durante o casamento, salvo exceções legais. 2. Da exegese dos arts. 1.668, V e 1.659, VI, do CC, constata-se que estão excluídos da comunhão os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge. 3. Caso em que merece reparo a decisão interlocutória recorrida para indeferir a penhora dos rendimentos mensais líquidos do agravante, casado sob o regime de comunhão universal de bens com a devedora do processo originário. 4. Recurso conhecido e provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1°, inciso IV, e 1.022, incisos I, II e III, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1.667, 1.668, inciso V, e 1.659, inciso VI, todos do Código Civil e 790, inciso IV, e 833, inciso IV e § 2°, ambos do CPC, defendendo a possibilidade de penhora de parte dos rendimentos salariais do cônjuge da executada, quando casados sob o regime da comunhão universal de bens, em que se comunicam não apenas os bens presentes e futuros, mas também as dívidas contraídas durante a sociedade conjugal. Sustenta que o recorrido esvaziou suas contas bancárias ciente da dívida da empresa de sua esposa, o que justifica a manutenção da penhora de 30% sobre apenas um de seus rendimentos, sob pena de se admitir conduta de má-fé apta a frustrar credores. Acrescenta ser possível mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos quando o valor remanescente assegura a dignidade do devedor e o mínimo existencial. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome das advogadas EDINÉIA SANTOS DIAS, OAB/SP 197.358 e ANA LÚCIA DA SILVA BRITO, OAB/SP 286.438 (ID 75831706). Nas contrarrazões, o recorrido pede a fixação dos honorários advocatícios recursais e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado PIERRE TRAMONTINI, OAB/DF 16.231 (ID 76666070). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1°, inciso IV, e 1.022, incisos I, II e III, e parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada ofensa aos artigos 1.667, 1.668, inciso V, e 1.659, inciso VI, todos do CC e 790, inciso IV, e 833, inciso IV e § 2°, ambos do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro os pedidos de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 75831706 e no ID 76666070. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021